Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001593-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA CAMACHO - CPF: 320.764.449-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINAL APURADO EM JUÍZO E AQUELE OFERTADO INICIALMENTE PELO ENTE PÚBLICO - PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS - ARTIGO 100, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - DECISÃO MANTIDA - NÃO PROVIMENTO.

A parcela, consistente na diferença entre o valor apurado em juízo e aquele ofertado inicialmente pelo ente expropriante, deve ser submetida ao regime de precatórios, na forma do artigo 100, da CRFB, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aparecida Pereira Camacho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012224-30.2013.8.11.0002, homologou o cálculo, referente à diferença entre o valor do depósito judicial, realizado para a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, e o fixado judicialmente, mas determinou que o pagamento fosse feito por meio de precatório (id. 156752786, págs. 02/04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o valor do crédito decorrente da desapropriação de seu imóvel, ocorrida há mais de 10 (dez) anos, deve ser feito por meio de depósito em dinheiro e não por precatório.

Enfatiza que o artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, é expresso no sentido de que a desapropriação por utilidade pública deve ser mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que a indenização seja paga em dinheiro.

Inexistindo
pedido de antecipação da tutela recursal, determinei o processamento do Recurso (id. 157593223, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 164010697, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 167242668, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aparecida Pereira Camacho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012224-30.2013.8.11.0002, homologou o cálculo, referente à diferença entre o valor do depósito judicial, realizado para a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, e o fixado judicialmente, mas determinou que o pagamento fosse feito por meio de precatório.

Colhe-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Desapropriação, contra Aparecida Pereira Camacho, visando desapropriar o imóvel pertencente à Requerida, localizado na Avenida da FEB, s/n, bairro da Manga, Várzea Grande, matrícula n. 88.644.

Com vistas à imissão provisória na posse, o Autor depositou judicialmente o valor de R$ 112.170,00 (cento e doze mil, cento e setenta reais).

A parte Requerida discordou do valor da avaliação do imóvel, realizada pelo Estado de Mato Grosso (id. 67904298, págs. 01/03 – autos de origem).

O Julgador singular prolatou sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para: a) declarar a legalidade da desapropriação, b) declarar a insuficiência do depósito inicial; c) declarar como devido e justo o valor de R$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos reais) pela área a ser desapropriada, acrescidos de juros compensatórios a moratórias na forma retro especificada, tudo corrigido com base no indico oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, cumulados (Súmula 12 do E. STJ) e calculados na forma simples (não capitalizados). Assim, declaro extinto o processo com resolução do Mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, Aparecida Pereira Camacho ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, informando que o valor atualizado da indenização correspondia a R$ 436.947,08 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos).

O Estado de Mato Grosso concordou com os cálculos apresentados, salientando que o valor devido deveria ser pago por meio de precatório.

O Magistrado
a quo
homologou os cálculos no valor apresentado, determinando que fosse expedido precatório requisitório. Veja-se:

Posto isto,
homologo
o cálculo nos valores de
R$ 436.947,08
(valor principal - APARECIDA PEREIRA CAMACHO) e
R$ 21.847,35
(honorários de sucumbência – FLAVIO JOSÉ FERREIRA), para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

III - DA EXPEDIÇÃO DA(S) REQUISIÇÃO(ÕES) DE PAGAMENTO(S):

a)
Requisição de Pequeno Valor (RPV):

No que tange à requisição de pequeno valor (RPV),
remetam-se
os autos à Contadoria Judicial para o cadastro da(s) RPV(s) no Sistema SRP (Sistema de Requisição de Pagamento), a fim de que seja realizado o cadastro, atualização dos valores para pagamento, com as respectivas deduções tributárias (Provimento nº 20/2020-CM, de 01 de abril de 2020).

Aportando o cálculo do Sistema SRP,
expeça-se
a competente RPV para pagamento do débito exequendo, com as cautelas de estilo.

Consigno que o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro de ativos financeiros (Provimento n. 20/2020-CM, art. 8º) (art. 535, § 3º, II, do CPC).
(Sic).

Contra essa decisão, Aparecida Pereira Camacho interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge a controvérsia recursal em verificar se o pagamento da complementação da indenização devida à Agravante, decorrente da expropriação do seu imóvel, deve ser submetido ao regime de precatórios, nos termos do artigo 100, da CRFB, ou realizado nos moldes comuns, mediante depósito judicial (dinheiro).

Sabe-se que o artigo 5
o
, inciso XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura ao expropriado o direito ao recebimento de justa indenização, apta a recompor integralmente o seu patrimônio. Veja-se:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes

(...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

A respeito do valor da indenização, Hely Lopes Meirelles preleciona:

Justa é a indenização que abrange o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além de juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária. (Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., Malheiros Editora, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo e outros).

O artigo 100, da CRFB, com redação alterada pelas Emendas Constitucionais ns. 62/2009 e 114/2021, dispõe sobre o regime de precatórios e Requisições de Pequeno Valor, estabelecendo, no § 5
o
, que a verba necessária ao pagamento dos débitos da Fazenda Pública, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, deve ser incluída no orçamento das entidades de direito público, mediante prévia apresentação até 02 de abril do exercício anterior,
in verbis
:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal,
Estaduais
, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos
, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 5º -
É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte
, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6º -
As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito
, o sequestro da quantia respectiva. (Negritei).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no sentido de que o pagamento de indenização por desapropriação deve observar o sistema de precatórios, nos termos do referido artigo 100, da CRFB. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA JUDICIALMENTE. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 568/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/1941. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios. Precedentes.

2. Os juros moratórios eventualmente devidos têm como termo inicial o dia primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941.

3. A mera submissão de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica necessariamente o sobrestamento dos demais processos que discutam a mesma controvérsia, à míngua de decisão expressa do respectivo relator. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.783/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 2/9/2020) (Destaquei).

No caso em tela, é incontroverso que há saldo remanescente a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, a título de complementação da indenização devida à Agravante, proprietária do bem expropriado, referente à diferença entre o valor final da indenização homologada pelo Juízo
a quo
e aquele ofertado inicialmente pelo ente público, para fins de imissão provisória na posse do bem.

Nessa quadra, tendo em vista que é insuficiente o depósito prévio efetuado pelo ente expropriante, o pagamento da diferença para complementação da indenização do bem expropriado deve ser submetido ao regime de precatórios, na forma do artigo 100, da CRFB, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A propósito, destaco jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO — DEPÓSITO PRÉVIO INSUFICIENTE — LEVANTAMENTO PELO EXPROPRIADO — PAGAMENTO DA DIFERENÇA — REGIME DE PRECATÓRIO — ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
— ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO — PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL.

Por se tratar de pagamento prévio de indenização, o valor depositado para imissão liminar na posse do imóvel deve ser levantado pelo expropriado.
Contudo, ante a insuficiência do referido depósito, o pagamento da diferença deve ser feito por meio de precatório, na forma do artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O
dies a quo
do prazo para o órgão de representação judicial do Município interpor recurso, é a partir da intimação pessoal, a qual se dar por carga dos autos, remessa ou meio eletrônico.

Recurso do Município de Sorriso provido. Recurso de Edsel Maria Galacci Cianciarulo provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (N.U 0001454-49.1999.8.11.0040, Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/10/2019, publicado no DJE 11/11/2019). (Negritei).

Por tais considerações, tenho que o Recurso não deve ser provido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aparecida Pereira Camacho, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024